Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-93.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. REPAROS INEFICIENTES. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando a Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 6.687,48 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual argumentando, em suma, que em 29/01/2022 adquiriu um refrigerador, que contratou garanta estendida, que após um ano de uso o produto apresentou defeito, que o seguro foi acionado, que, em duas ocasiões, foram trocadas peças, que o defeito persistiu e que em janeiro/2024 a geladeira parou de funcionar, mas a Recorrente não teria solucionado o problema alegando que a peça necessária para o conserto estaria em falta.
3. Recurso cabível, adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (Id n. 63097147). Contrarrazões apresentadas (Id n. 63097158).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de ressarcimento.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não teria o dever de indenizar, pois haveria cláusula na apólice que condiciona o ressarcimento à impossibilidade de reparo. Aduz que o produto não foi submetido à análise e requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido formulado pela Recorrida.
6. Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, na apólice do seguro não consta a impossibilidade de reparo como condição para a indenização, apenas a avaliação da seguradora, consoante cláusula 5, id n. 630097128.
9. Nesse ponto, imperioso registrar que, ao analisar as cláusulas dos contratos de consumo, o intérprete deve observar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, alinhando os termos do contrato aos interesses deste. No caso em apreço, a despeito de a Recorrente não ter avalizado a hipótese de indenização, o fato de o produto ter passado por duas assistências técnicas com resultado insatisfatório e de não haver peça disponível para troca imediata, quando da comunicação do problema pela Recorrida, deveria ter ensejado na oferta da cobertura na modalidade indenizatória, já que representa a solução mais compatível com as necessidades da contratante.
10. Logo, considerando que a contratação de seguro de garantia estendida tem por objetivo assegurar o adequado funcionamento do produto, com a manutenção da sua capacidade de utilização durante o período de cobertura, e que a troca de peças se mostrou insuficiente para atender a finalidade do serviço contratado, indubitável que se mostra acertada a conclusão do Juízo de origem pela imposição do dever de indenizar.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.